Tribunal: TJPA
Processo: 0011528-51.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011528-51.2018.8.14.0061

APELANTE: JOSEANE SOUSA PEREIRA, JAINE PEREIRA DA SILVA, MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA N. 0011528-51.2018.814.0061

APELANTES: JOSEANE SOUSA PEREIRA, também representando seus filhos M.V.P.S. e J.P.S.

ADVOGADO: SAMIR ANTHUNES MATTOS CORDEIRO – OAB/PA 26.860

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: EROTIDES MARTINS REIS NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. CULPA CONCORRENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória ajuizada por companheira e filhos menores de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e viatura da Polícia Militar, ocorrido na BR-422, em trecho com baixa visibilidade e condições precárias de tráfego. Sentença de improcedência, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade objetiva do Estado por acidente fatal decorrente da condução de viatura policial em condições adversas de visibilidade; (ii) se há prova suficiente de culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar; (iii) se é possível reconhecer culpa concorrente; (iv) se cabem danos morais e materiais aos familiares da vítima, com eventual redução proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF;

4. A prova dos autos não permite afirmar, com segurança, a culpa exclusiva da vítima, sendo frágeis os elementos que sustentam o rompimento do nexo causal;

5. Reconhecida a culpa concorrente em razão de fatores de risco do acidente atribuíveis tanto à vítima quanto ao agente estatal, impondo-se redução proporcional da indenização (art. 945 do CC);

6. Devido o pagamento de danos morais aos autores, diante do óbito da vítima, presumido o sofrimento dos familiares (companheira e filhos menores);

7. Devido o pagamento de danos materiais a título de pensão mensal, considerando dependência econômica presumida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com redução de 50% por culpa concorrente.

Tese de julgamento:

1. "A exclusão da responsabilidade objetiva do Estado por acidente envolvendo viatura policial exige prova robusta e inequívoca de culpa exclusiva da vítima."

2. "Não comprovada excludente total, subsiste o dever de indenizar, admitindo-se a aplicação da culpa concorrente com redução proporcional do valor da indenização."

3. "É presumido o dano moral em caso de óbito de familiar, sendo devida indenização aos dependentes, observada a proporcionalidade quando reconhecida a concorrência de culpas."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 927 e 945; CPC, arts. 373, II, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito; REsp 592671/PA, Rel. Min. Eliana Calmon; AgRg no REsp 1063575, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOSEANE SOUSA PEREIRA

e também representando seus filhos J. P. D. S. e M. V. P. D. S., contra sentença (Id. 28714973) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar, nos autos da Ação de Indenização movida por JOSEANE SOUSA PEREIRA e também representando seus filhos J. P. D. S., M. V. P. D. S. contra o ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que os autores são filhos e companheira do falecido FRANCISCO JULIO DE ARAUJO, vítima fatal de acidente ocorrido em 02/07/2016, na BR-422, no trecho Novo Repartimento –Tucuruí, em alegada colisão entre motocicleta e viatura policial conduzida pelo CB PM ANDERSON FLÁVIO DE OLIVEIRA SANTIAGO.

Regularmente processado o feito, foram ouvidas, em audiência, as testemunhas ANDERSON FLÁVIO DE OLIVEIRA SANTIAGO e ARI ROGÉRIO DE OLIVEIRA SANTIAGO.

Ao final, o juízo de origem concluiu pela culpa exclusiva da vítima, reputando ausente conduta ilícita do agente estatal, com base, essencialmente, nos depoimentos colhidos e em leitura do laudo de avarias como incompatível com a dinâmica narrada na inicial, além de menção à conclusão do inquérito policial pela ausência de indiciamento.

Em suas razões de id. 28714976, os apelantes sustentaram, em síntese, deficiência de fundamentação da sentença, por não enfrentar adequadamente o acervo probatório e por apoiar-se, de forma simplificada, na narrativa de culpa exclusiva da vítima e existência de nexo causal e dever de indenizar, notadamente porque a responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), sendo indevida a exclusão do dever reparatório sem prova robusta de excludente.

Também apontam “injusta desvalorização jurídica” das provas por eles produzidas e supervalorização das provas do réu.

O Estado apresentou contrarrazões (Id. 28714983), defendendo a manutenção integral do julgado, ao argumento de inexistência de responsabilidade estatal por culpa exclusiva da vítima; subsidiariamente, sustenta culpa concorrente para eventual redução do
quantum
.

O Ministério Público de 2º Grau, em parecer (Id. 31889977), declinou de se manifestar, por ausência de interesse público primário/relevância social, à luz do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

A preliminar não comporta acolhimento.

Embora se reconheça que a sentença tenha adotado fundamentação concisa, há indicação dos elementos considerados determinantes para o convencimento judicial (depoimentos das testemunhas, leitura do laudo de avarias e referência ao inquérito policial), com conclusão explícita de culpa exclusiva da vítima.

Logo, não se está diante de ausência absoluta de motivação (CPC, art. 489), mas de controvérsia quanto ao acerto do juízo valorativo, questão que se resolve no mérito recursal.

Afasto, portanto, a preliminar

No mérito

A controvérsia reside na verificação do nexo causal e na existência, ou não, de excludente apta a afastar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Responsabilidade civil do Estado e excludentes do nexo causal

O caso versa sobre acidente atribuído à conduta comissiva de agente público (condução de viatura policial). Nessa hipótese, a responsabilidade civil do Estado rege-se, como regra, pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º), bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a atuação estatal, sendo dispensável a prova de culpa.

A exclusão do dever de indenizar, nessa moldura, exige prova suficiente de rompimento do nexo causal por excludente (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito/força maior ou fato exclusivo de terceiro). E, por implicar fato impeditivo/extintivo do direito alegado, recai sobre o réu o ônus de demonstrá-la de modo consistente (CPC, art. 373, II), sobretudo quando utilizada para afastar integralmente a responsabilidade objetiva.

No caso, o dano é incontroverso (morte da vítima). A controvérsia cinge-se ao nexo causal e à (in)existência de excludente, em especial a culpa exclusiva da vítima.

A sentença construiu a tese excludente basicamente em três pilares, nos depoimentos das testemunhas, ambas vinculadas ao contexto da viatura, no sentido de que a vítima teria derrapado por poeira e colidido na parte inferior do veículo; interpretação de que o laudo de avarias e as fotografias não sustentariam colisão em alta velocidade como alegado na inicial e menção à conclusão do inquérito policial sem indiciamento.

Entretanto, a valoração desse conjunto não autoriza, com a segurança necessária, a afirmação de culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal.

Primeiro, quanto à prova oral, as testemunhas ouvidas em audiência foram o próprio condutor da viatura e outro policial militar que a integrava.

Ainda que seus depoimentos sejam prova válida, impõe-se cautela metodológica na atribuição de peso decisivo, por evidente potencial de interesse no desfecho, mormente quando o resultado do processo pode projetar consequências funcionais/regressivas. Em matéria de culpa exclusiva da vítima (excludente total), o grau de exigência probatória deve ser robusto, a narrativa estatal precisa ser corroborada por elementos objetivos, externos e consistentes, e não apenas por versões internas, ainda que coerentes entre si.

Segundo, no que se refere ao argumento das avarias, o próprio trecho sentencial transcrito indica danos na motocicleta (ex.: “quebramento dos espelhos retrovisores”, “amassamento do guidon”) e no veículo, com concentração em determinado lado, inferindo-se daí uma dinâmica “incompatível” com colisão em alta velocidade.

Ocorre que, tecnicamente, a gravidade do desfecho (óbito instantâneo) pode decorrer de múltiplas combinações físicas (diferença de massa, ponto de contato, projeção e queda, impacto secundário no solo), não se podendo, sem reconstrução pericial conclusiva, extrair da extensão aparente das avarias uma premissa única de inexistência de conduta estatal relevante. Dito de outro modo, a leitura do dano material nos veículos, isoladamente, não é bastante para afirmar que apenas a vítima deu causa ao evento, sobretudo quando o cenário descrito (muita poeira e baixa visibilidade) reclama do condutor de viatura dever de cautela reforçado, com velocidade compatível e distância de segurança, exatamente porque o risco de manobras defensivas do motociclista é previsível.

Cumpre ainda ressaltar elemento probatório relevante que não foi adequadamente valorado na sentença. O laudo toxicológico elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id. 28714911), o qual atesta expressamente a inexistência de álcool etílico no sangue da vítima. Tal dado técnico afasta qualquer presunção de condução sob efeito de álcool e reforça a ausência de comportamento imprudente qualificado por parte da vítima que pudesse, isoladamente, justificar o rompimento do nexo causal. A inexistência de alcoolemia, em contexto de acidente fatal, constitui circunstância objetiva que fragiliza a tese de culpa exclusiva e reforça a necessidade de análise mais equilibrada da dinâmica do sinistro.

Terceiro, a referência ao inquérito policial não pode funcionar como razão determinante para afastar o nexo causal no cível. Além de não vincular o juízo civil, a ausência de indiciamento não equivale a prova positiva de culpa exclusiva da vítima, nem substitui a exigência de demonstração consistente da excludente no processo judicial.

Assim, o acervo que embasou a improcedência não se mostra suficiente para a conclusão categórica de culpa exclusiva da vítima. E, não comprovada excludente total, subsiste o nexo causal em patamar mínimo, apto a ensejar responsabilização do Estado, ao menos na modalidade concorrente, compatibilizando-se com as alegações subsidiárias do próprio apelado.

Culpa concorrente e repercussão no dever de indenizar

Ainda que não se possa afirmar, com base exclusivamente no que foi utilizado na sentença, a culpa exclusiva da vítima, é possível reconhecer a existência de fatores de risco no contexto fático (rodovia sem asfalto, poeira e baixa visibilidade, conforme referido nos autos), o que pode ter contribuído para o sinistro.

Nessas circunstâncias, a solução juridicamente mais adequada é o reconhecimento de culpa concorrente. Há contribuição causal do serviço público (condução de viatura em ambiente de visibilidade comprometida, com resultado letal) e, simultaneamente, participação da vítima na dinâmica do evento (condições da via e risco inerente à condução de motocicleta no trecho descrito).

A culpa concorrente não afasta o dever de indenizar; apenas impõe redução proporcional (art. 945 do CC), preservando a coerência do regime do risco administrativo.

Diante do provimento recursal, a sentença deve ser reformada para julgar procedente, em parte, a pretensão indenizatória, com redução proporcional por culpa concorrente, fixada, no caso, em 50% (cinquenta por cento), por critério de equidade e em atenção à insuficiência de elementos técnicos conclusivos para gradação diversa, sem prejuízo da efetividade reparatória.

Dano moral.

Em casos de óbito decorrente de acidente, o dano moral de cônjuge/companheira e filhos é presumido (in re ipsa). A apelação enfatiza a ruptura abrupta do núcleo familiar e a privação afetiva dos filhos menores.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a indenização por danos morais em casos de morte da vítima pode ser arbitrada entre 300 e 500 salários-mínimos (Recurso Especial nº 1.354.384 – MT, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter compensatório e pedagógico, arbitro a indenização por dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a companheira e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sobre o qual incidirá a redução de 50% pela culpa concorrente, perfazendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser rateado conforme acima (R$ 50.000,00 para a companheira e R$ 50.000,00 para cada filho).

Dano material (pensão/lucros cessantes).

Os autores formularam pedido de lucros cessantes e sustentam que a vítima era o provedor familiar.

Não havendo, nos autos, comprovação segura de renda fixa formal, adota-se, como parâmetro mínimo, o salário mínimo, com aplicação da orientação jurisprudencial consolidada, ou seja, pensão correspondente a 2/3 do salário mínimo desde o óbito até a data em que cada filho completar 25 anos; após, reversão da cota-parte aos demais dependentes, e para a companheira, pensão correspondente a 1/3 do salário mínimo desde o óbito até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, tudo observadas as regras de reversão e cessação conforme a composição familiar e o período de dependência. Sobre as parcelas vencidas, correção monetária e juros moratórios devem observar os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, e, sobre o montante final, incide a redução de 50% pela culpa concorrente. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos.

2. Recurso improvido.

(REsp 592671/PA, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 17/05/2004).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. FERROVIA. DANO MORAL. VALOR. CULPA CONCORRENTE. MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. CONSEQUENTE RECONHECIMENTO. PENSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO. DATA DO ÓBITO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS COMPENSADOS. PROVIMENTO EM PARTE.

1. O valor fixado a título de danos morais foi arbitrado em sintonia com os critérios jurisprudenciais desta Corte e pautado pela moderação, proporcionalidade e razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto em relação à culpa concorrente das partes.

2. O reconhecimento do dano leva à consequente fixação de pensão aos dependentes que, considerando-se a concorrência de culpas, arbitra-se em 50% de 2/3 do salário percebido pelo falecido a partir do óbito.

3. A pensão para a viúva deve ser paga até a expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da beneficiária; para os filhos menores, até a data em que estes completem 24 anos.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no REsp 1063575, Relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01/07/2014).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral, no total de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser rateado conforme acima (R$ 50.000,00 para a companheira e R$ 50.000,00 para cada filho);
e pensão mensal/lucros cessantes, conforme critérios supra, com correção monetária e juros segundo os parâmetros aplicáveis às condenações fazendárias (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ).

Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2º e 3º).

Proceda a Secretaria a correção no polo passivo da ação para constar ESTADO DO PARÁ e não IASEP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 05/03/2026